Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária: equação entre o valor de mercado do imóvel, o da dívida sobre ele incidente e o valor executado. Inefetividade da medida.